Tribunal: TJDFT
Processo: 0704066-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
D E S P A C H O O Juízo Fazendário proferiu a decisão abaixo, em resposta ao ofício de ID 9768869 desta Coordenadoria: Em resposta ao questionamento formulado (ID 39045864), oficie-se ao Juízo da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE, para esclarecer que foram expedidos dois precatórios, conforme teor do ID 29979415 de titularidade da autora CONSTANCIA MARIA DE SOUSA MELO, com natureza comum, e aquele de ID 29980327 de natureza alimentar pertencente à DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL.Dessa forma, deve ser distribuído o segundo precatório relativo aos honorários advocatícios da Defensoria Pública do Distrito Federal, com natureza alimentar.Proceda-se a inclusão da DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL no polo ativo deste processo e oficie-se.BRASÍLIA-DF, Quinta-feira, 18 de Julho de 2019.MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA.Juíza de Direito. Analisando os presentes autos, nota-se que o Juízo de Origem expediu DOIS OFÍCIOS, um relativo à credora CONSTANCIA MARIA DE SOUSA MELO e outro em relação à DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Em consulta ao sistema informatizado deste tribunal, verifica-se que houve a DISTRIBUIÇÃO de um precatório autuado sob o n. 0704066.49.2019.8.07.0000 (processo em epígrafe). Na decisão transcrita acima, constou a expressão "(...) deve ser distribuído o segundo precatório relativo aos honorários advocatícios da Defensoria Pública do Distrito Federal". A remessa de precatório é atribuição do Juízo de Origem. Assim, oficie-se ao Juízo de Fazendário consultando-o se realizou a remessa do segundo precatório relativo aos honorários advocatícios da Defensoria Pública do Distrito Federal. Em caso afirmativo, se possível, que informe o número do precatório distribuído, haja vista que a Defensoria Pública do Distrito Federal possui inúmeros processos o que dificulta pesquisa por nome do titular do crédito. Se ainda não houver distribuído o referido precatório, solicite-o que efetive a distribuição e comunique a esta Coordenadoria. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios